Tribunal: STF
Processo: HC 221382
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. P. D., apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 169.156/RS.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante – ocorrida em 5/2/22 – convertida em preventiva a pedido do Ministério Público e foi denunciado por suposta prática do delito descrito nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Aduz o impetrante que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois, i) na ocasião do flagrante, os policiais militares invadiram seu domicílio sem que houvesse mandado judicial e sem o seu consentimento, não tendo sido colhida nenhuma autorização formal para o ingresso no local, o que tornaria "ostensivamente ilegal a atuação policial"; ii) "se encontra preso de maneira preventiva há quase 9 meses sem qualquer previsão de que seja designada audiência de instrução", quadro no qual a prisão vem sendo mantida indefinidamente assemelhando-se ao cumprimento antecipado de pena; iii) trata-se de paciente primário e com residência fixa.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, 



    “a) O reconhecimento da nulidade na invasão domiciliar sem autorização judicial, bem como que seja decretada a ilicitude de todo material produzida na investigação preliminar, em virtude da ilicitude por derivação com a consequente concessão de liberdade em favor do paciente; 



    b) O reconhecimento do excesso de prazo para a designação de audiência de instrução, com a consequente revogação da prisão preventiva; 



    c) Subsidiariamente, seja determinado a designação de audiência no prazo de 48 horas, sob pena de expedição de alvará de soltura;



    d) A REGOVAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, mediante aplicação das MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, como a prisão domiciliar com o uso do monitoramento eletrônico;”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, deve-se registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Lado outro, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teriam se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Quanto ao alegado excesso de prazo para o início da instrução, vê-se não ter sido o tema submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, portanto, a análise nesta impetração implicaria inadmissível supressão de instância.



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente